Tribunal: CARF
Processo: 10530.723182/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.723182/2012-06
ACÓRDÃO
3302-014.391 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOBAHIA COOPERATIVA BAHIA OESTE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/05/2008, 01/10/2008 a 31/12/2008
COOPERATIVA. BENEFÍCIO FISCAL. COOPERADOS. INTERMEDIADORA.
TRANSFERÊNCIA.
Não tendo a Cooperativa se beneficiado do favor estatal, ao atuar em
nome dos próprios cooperados, como intermediadora da operação de
comercialização dos produtos, não há que se falar tributação de tais
valores. Aplica-se, nesses casos, o disposto no art. 15, inciso I, da Medida
Provisória no 2.158-35/2001.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 13 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 2908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.391 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723182/2012-06
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus, Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 6a DRJ/BHE
no 02-95.741, que julgou parcialmente procedente impugnação apresentada pela Contribuinte,
para excluir do polo passivo da autuação todos os sujeitos passivos solidários, mantendo
integralmente o crédito tributário de PIS e Cofins.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal de fls. 19/22, a Autoridade
lançadora entendeu que o contribuinte teria excluído indevidamente da base de cálculo do PIS e
da Cofins, os valores relativos à subvenção econômica PEPRO – Prêmio Equalizador pago ao
Produtor. Para além disso, imputou a todos os associados/cooperados a responsabilização
solidária pela obrigação tributária decorrente dos fatos apurados no curso do procedimento fiscal,
por terem se beneficiado direta e economicamente das irregularidades descritas.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 859/878), sustentando,
em síntese, a impossibilidade de inclusão dos associados como responsáveis solidários da dívida.
No mérito, afirma que os valores recebidos a título de PEPRO se originam de um ato cooperativo,
sendo, na realidade, repassados ao cooperado associado, o qual, nos termos da legislação vigente,
deverá efetivar o seu registro e lançamento como receita da atividade rural.
A DRJ julgou parcialmente procedente a referida Impugnação, tendo proferido o
Acórdão de no 02-95.741, que restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/05/2008, 01/10/2008 a 31/12/2008
COOPERATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS COOPERADOS. MERO INTERESSE
ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE.
O mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário
(incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a responsabilização
solidária prevista no art. 124, I, do CTN. Não existe solidariedade tributária pelo só fato de
determinada pessoa revestir a qualidade de cooperado.
COOPERATIVA. VENDA DE PRODUTOS EM LEILÃO ELETRÔNICO DA CONAB. RECEBIMENTO
DO PEPRO. ATOS COOPERATIVOS. INEXISTÊNCIA.
A operação que desencadeia o pagamento do Prêmio Equalizador Pepro à Cooperativa
envolve duas relações jurídicas. Uma entre a Cooperativa e os compradores, para a venda
dos produtos e outra entre a Cooperativa e o Governo Federal, para o recebimento do
prêmio. Embora tais relações possam até serem realizadas para a consecução dos
objetivos sociais da Cooperativa (aspecto objetivo do ato cooperativo), fato é que em
Fl. 2909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.391 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723182/2012-06
3
nenhuma delas se constata a presença da cooperativa e de um cooperado ou a presença
de mais de uma cooperativa associadas (elemento subjetivo do ato cooperativo), não se
configurando, pois, como atos cooperativos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/05/2008, 01/10/2008 a 31/12/2008
COOPERATIVA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE
PEPRO. IMPOSSIBILIDADE. As cooperativas podem excluir da base de cálculo da Cofins os
valores repassados aos associados decorrentes da comercialização de produtos entregues
a elas por eles. Diferentemente dos valores recebidos dos compradores, que resultam da
comercialização dos produtos entregues à cooperativa pelos cooperados, os valores
recebidos a título de Pepro não decorrem da comercialização dos produtos, mas sim de
política pública que objetiva viabilizar a garantia de preços mínimos do Governo Federal,
não se subsumindo, portanto, ao disposto no art. 15, I da MP no 2.158-35, de 2001.
COOPERATIVA. PEPRO. ARREMATANTE. CONTRIBUINTE.
A cooperativa, na qualidade de arrematante do Pepro, é contribuinte da Cofins em relação
aos recebimentos dos prêmios.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/05/2008, 01/10/2008 a 31/12/2008
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO. MESMOS
FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à Cofins, quando
ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/05/2008, 01/10/2008 a 31/12/2008
RECURSO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DE SUJEITO PASSIVO DA LIDE. REQUISITOS.
O de recurso de ofício previsto no § 2o do art. 1o da Portaria MF no 63, de 2017, reclama a
presença cumulativa de dois requisitos: 1) que a decisão de 1a instância exclua sujeito
passivo da lide; e 2) que o valor total do tributo e da multa seja superior a R$
2.500.000,00, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário. Hipótese
em que o valor total do tributo e da multa é inferior a R$ 2.500.000,00.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, o colegiado a quo entendeu que:
(i)
a imputação genérica de responsabilidade tributária por interesse comum,
sem a individualização da conduta de cada um dos cooperados,
corresponderia à atribuição de responsabilidade tributária objetiva, de
modo que os cooperados seriam responsabilizados não pelo que fizeram,
isto é, por ter efetivamente contribuído para a infração tributária, mas tão
somente pela sua qualidade de cooperado;
(ii)
para fins de tributação das contribuições sociais a cargo das cooperativas
seria imperioso distinguir entre o ato cooperativo e o ato não cooperativo,
Fl. 2910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.391 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723182/2012-06
4
vista que sobre as receitas resultantes da prática de atos cooperativos não
incidiriam nem PIS e nem Cofins;
(iii)
o PEPRO é uma subvenção econômica concedida ao produtor rural ou à
cooperativa que arrematar o prêmio equalizador em leilão eletrônico
realizado pela Conab;
(iv)
tanto a venda das mercadorias quanto o recebimento do PEPRO, não são
atos cooperativos, haja vista serem praticados com terceiros não
cooperados;
(v)
ainda que os valores do PEPRO tenham sido repassados aos associados, tal
montante não deveria ser excluído da base de cálculo do PIS e da Cofins da
Cooperativa arrematante, por falta de previsão legal. Somente os valores
decorrentes da comercialização dos produtos entregues pelos associados à
Cooperativa é que poderiam ser excluídos da base de cálculo dos tributos
com fundamento no art. 15, I, da MP no 2.158-35/2001, caso repassados aos
associados.
Intimada em 04/11/2019, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls.
2671/2740), em 27/11/2019, reiterando os mesmos fundamentos apresentados em sede de
Impugnação.
O processo foi inicialmente distribuído para a Conselheira Thais De Laurentiis
Galkowicz, que, por meio da Resolução de no 3402-002.783, entendeu pela necessidade de
conversão do presente processo em diligência, nos seguintes termos:
i)
Intimar a Recorrente para trazer aos autos, se houver, qualquer documentação
suplementar que possa corroborar os repasses aos cooperados (e.g. cópia de
cheques); bem como justificar as divergências entre os dados apresentados, de
modo a demonstrar cabalmente as transferências aos cooperados relativas ao
PEPRO; ii) Com base nos documentos juntados nos autos (mesmo que não
complementados pela Recorrente conforme o item i.) e nos fatos descritos pela
Contribuinte, elabore relatório conclusivo a respeito da comprovação do repasse
dos valores a título do PEPRO pela Recorrente aos produtores rurais cooperados.
Às fls. 2836/2839, foi juntado Relatório de Diligência Fiscal, com as seguintes
conclusões:
“a) O Contribuinte não trouxe ao processo qualquer outra documentação suplementar para
comprovar os repasses aos cooperados, além daquela anteriormente apresentada e que
fora objeto da análise;
b) O Contribuinte justificou todas as divergências apontadas através do Termo de Intimação
Fiscal no 0001, apresentando a documentação pertinente, que era, em síntese, apenas
complemento da documentação inicial;
c) Quanto à comprovação dos repasses dos prêmios aos cooperados e frente aos elementos
apresentados, não podemos afirmar com total certeza de que os prêmios foram repassados
em sua integralidade aos produtores rurais, visto que não se tem como identificar no
extrato bancário do Contribuinte os beneficiários dos “cheques”. Porém, deve-se considerar
que os elementos de prova trazidos aos autos, somados às informações obtidas no site da
Fl. 2911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.391 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723182/2012-06
5
CONAB, são muitos e variados, convergentes e coerentes entre si e transmitem, em elevado
grau, veracidade às alegações do Contribuinte quanto a esses mesmos repasses, de forma
que se não os comprovam cabalmente em virtude das limitações sobreditas e que hoje lhes
são alheias, também não se pode minimamente refutá-los.”
Intimada do referido relatório, a contribuinte apresentou manifestação às fls.
2896/2903, requerendo o reconhecimento da impossibilidade de tributação das receitas
percebidas a título de PEPRO e repassadas aos seus associados, em virtude da participação em
leilões realizados pela Conab.
Posteriormente, considerando que a Relatora não mais integrava qualquer dos
colegiados da 3a Seção, foi realizado novo sorteio, oportunidade na qual os autos foram a mim
distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado, a presente controvérsia diz respeito à incidência das contribuições
ao PIS e à Cofins sobre os valores relativos à subvenção econômica PEPRO – Prêmio Equalizador
pago ao Produtor.
Sobre a referida subvenção, entendo oportuno destacar os trechos do voto do
Conselheiro Relator Luiz Augusto de Souza Gonçalves, constantes do Acórdão de no 1401-004.918,
que, apesar de analisar a questão do ponto de vista do IRPJ e CSLL, trouxe importantes
esclarecimentos a respeito do tema:
“Antes de mais nada é preciso definir exatamente o que é o PEPRO. Referido programa é
uma das ferramentas de que lança mão o Governo Federal para viabilizar a Política de
Garantia de Preços Mínimos (PGPM). Trata-se de uma subvenção de custeio, paga através
de leilões especiais de produtos agrícolas quando os preços de mercado estão muito
baixos. Implementado o PEPRO, o comprador paga apenas o valor de mercado, enquanto
o agricultor ou sua cooperativa recebe o valor mínimo estabelecido pelos órgãos
governamentais a fim de que a comercialização da safra não lhe acarrete prejuízos. Assim,
a diferença entre o preço de mercado e o preço mínimo acaba sendo coberta pelo próprio
governo em benefício do produtor rural. O Órgão responsável por sua implementação e
operação é a CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento.
Em resumo, não há fornecimento de bens ou prestação de serviços ao Governo Federal.
Ocorre, isso sim, uma canalização de recursos estatais para garantir a realização de uma
política pública. Uma subvenção. Em sendo uma subvenção, do tipo custeio, deve ser
reconhecida como receita ao longo do período, sem qualquer margem de dúvidas.
Entretanto, a controvérsia cinge-se justamente na determinação sobre quem seria o real
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.391 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723182/2012-06
6
beneficiário e, por conseguinte, o responsável pelo reconhecimento da receita e a
consequente tributação dos respectivos valores recebidos do ente governamental.”
Verifica-se, portanto, que o PEPRO constitui subvenção econômica, concedida ao
produtor rural ou à cooperativa de produtores rurais, quando o preço de mercado de um
determinado produto está abaixo do Preço Mínimo ou do valor de referência, que tem como
objetivo promover a garantia de renda ao produtor rural.
No caso dos autos, verifica-se que a questão controvertida aparenta estar na
natureza de tal relação jurídica, isto é, se de ato cooperativo ou não. Para tanto, também bastante
esclarecedor os trechos constantes do mencionado Acórdão de no 1401-004.918:
Primeiro, faz-se necessário uma incursão no conceito de ato cooperativo, haja vista que
nem a Autoridade Fiscal, nem tampouco a decisão recorrida, s.m.j., deram a melhor
interpretação a essa questão, que é fundamental para a resolução da lide.
Necessariamente, devemos partir da definição dada pela Lei no 5.764, de 16/12/1971:
SEÇÃO I
Do Ato Cooperativo
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a
consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
Neste ponto, peço vênia para reproduzir trecho do acórdão proferido pela DRJ de
Florianópolis no acórdão no 07-43.151, 3a Turma, de 14/12/2018, citado pela Recorrente
em seu recurso voluntário e que, de forma muito competente, lança uma luz sobre tal
conceito que não tem nada de óbvio, ao contrário, vêm suscitando muita controvérsia ao
longo do tempo.
25.3. Em uma análise literal, pode-se identificar dois elementos essenciais à
caracterização do ato cooperativo, um de natureza subjetiva, outro de natureza
teleológica. Em relação ao elemento subjetivo, exige-se que o ato tenha por
sujeitos, de um lado, a cooperativa e, do outro, o associado (cooperado). Quanto
ao elemento teleológico, exige-se que a finalidade do ato seja a consecução do
objetivo social da relação estabelecida (relação cooperativa-associado). Somente
faltando um desses elementos é que se poderia afirmar que “por definição”
inexiste ato cooperativo.
(...)
No caso em tela, o Impugnante alega que fez os repasses aos seus associados em
obediência ao art. 9o do Regulamento do Proalba (Decreto no 8.604/2001), que
assim dispõe (destaques do Relator):
(...)
33.3. Portanto, alinhado com o que parece ter sido o intuito do referido art. 9o, o
benefício fiscal chegou às mãos dos produtores de algodão, não tendo a
cooperativa (supostamente não credenciada) se beneficiado do favor estatal.
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.391 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723182/2012-06
7
33.4. Entende este Relator, que sempre que a cooperativa de produção rural atuar
como simples intermediária entre o mercado demandante e os associados
produtores ofertantes (ou vice-versa), estará atuando de forma coerente com a
essência do cooperativismo e, portanto, realizando os atos cooperativos. A ficção
jurídica denominada cooperativa não pode ir além de representar uma “interface
neutra” entre os cooperados e o mercado. Os resultados obtidos pela cooperativa
em nome do cooperado devem ser, em tudo, similares àqueles resultados
eventualmente obtidos diretamente pelos produtores sem qualquer intermediação.
33.5. Se o programa governamental destina-se a conceder benefícios aos
produtores de forma direta ou indireta (via cooperativas), há que se considerar que
os depósitos realizados em nome dos associados ocorrem, sim, no âmbito do ato
cooperativo.
(...)
Existindo ou não a cooperativa, o direito ao benefício para o produtor em igual
situação permanece. A cooperativa atua como mero veículo do benefício fiscal. O
que ocorre é a substituição no papel de transferidor de renda do Estado para a
Cooperativa. O subsídio chega ao produtor rural credenciado por intermédio da
Cooperativa.
(...)
Ora, quando a cooperativa comercializa a produção de seus associados e lhes repassa o
produto dessa venda estamos diante de ato cooperativo típico, não alcançado pela
tributação do IRPJ e da CSLL. Quando, além de efetuar a comercialização da produção dos
cooperados, a entidade adere a programas governamentais do tipo aqui em discussão
(PEPRO, PROALBA etc) para complementar os rendimentos dos associados, repassando a
estes os benefícios dessas políticas públicas, por evidente, estamos diante de atos
cooperativos próprios. Não consigo enxergar outra interpretação para o enquadramento de
tais subvenções.”
Dos referidos trechos, é possível concluir que, se o programa governamental que se
destina a conceder benefícios aos produtores ocorre via cooperativas, isto é, se estas atuam
apenas como intermediárias, sem se beneficiarem do favor estatal, não há dúvida de que se está
no âmbito de atos cooperativos.
Transpondo tais premissas ao caso dos autos, é possível afirmar que os valores
recebidos pela cooperativa, a título de subvenção governamental, possuem natureza provisória, já
que foram efetivamente repassados para os produtores, conforme comprovado pelo próprio
Relatório de Diligência Fiscal:
Apresentada a resposta do Contribuinte e feita a análise, verificamos que:
a) Os valores da planilha “RECEBIMENTO DA CONAB POR DCO” eram coincidentes com os
valores da planilha “PAGAMENTOS COOBAHIA”, indicando, em tese, que todo o valor
recebido da CONAB pelo Contribuinte fora repassado aos produtores rurais;
(...)
Por fim, respondendo ao quanto solicitado pelo CARF, informamos que:
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.391 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723182/2012-06
8
(...)
c) Quanto à comprovação dos repasses dos prêmios aos cooperados e frente aos elementos
apresentados, não podemos afirmar com total certeza de que os prêmios foram repassados
em sua integralidade aos produtores rurais, visto que não se tem como identificar no
extrato bancário do Contribuinte os beneficiários dos “cheques”. Porém, deve-se considerar
que os elementos de prova trazidos aos autos, somados às informações obtidas no site da
CONAB, são muitos e variados, convergentes e coerentes entre si e transmitem, em elevado
grau, veracidade às alegações do Contribuinte quanto a esses mesmos repasses, de forma
que se não os comprovam cabalmente, em virtude das limitações sobreditas e que hoje lhes
são alheias, também não se pode minimamente refutá-los.
Assim, considerando que a Recorrente não se beneficiou do favor estatal, já que
atuou, na realidade, em nome dos próprios cooperados, como intermediadora da operação de
comercialização dos produtos, não há que se falar tributação de tais valores.
Aplica-se, no presenta caso, o disposto no art. 15, inciso I, da Medida Provisória n.
2.158-35, de 2001, segundo o qual “as sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos
arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP os
valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por eles entregue à
cooperativa.”
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para
cancelar os Autos de Infração.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 2915
DF CARF MF
Original